Tribunal: TJDFT
Processo: 0717557-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ENTRE ESTADOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO.
1. O nervosismo do indivíduo aliado a mudança brusca de direção do veículo, diante da viatura policial, é condição suficiente para se caracterizar atitude suspeita a fim de autorizar a busca pessoal. Preliminar de nulidade da busca pessoal rejeitada.
2 Uma vez comprovado nos autos uma das práticas descritas no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, correta a condenação do réu nas penas cominadas no referido dispositivo legal.
3. Recurso conhecido e improvido.